Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Prazo de trinta dias. Razoabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha” pelo prazo de quinze dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento da prorrogação da consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha” de quinze para trinta dias.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte admite a renovação de consulta ao Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta.
4. Considerando a possibilidade de ganhos mensais pelo devedor, mostra-se útil e razoável a consulta ao Sisbajud, na modalidade "teimosinha", pelo período de 30 dias.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720359-84.2025.8.07.0000, Rel Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/9/25; e TJDFT, AGI 0739091-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/4/25.